Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Verificado o erro material em face da análise das provas juntadas aos autos, faz-se necessário o provimento dos Embargos.
3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes, em relação à condenação dos réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes.